Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDORA PÚBLICA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 598/STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
1. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV e XXI, da Lei no 7.713/98 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do tributo.
2. A comprovação de moléstia grave, com o escopo de obtenção de declaração de isenção de imposto de renda, pode ser comprovada por outros meios de prova além do laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Inteligência da Súmula 598 do STJ.
3. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros e a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza tributária devem ser realizados pelos mesmos índices dos encargos acessórios incidentes sobre os débitos tributários de titularidade do Distrito Federal, devendo incidir a taxa selic.
4. Remessa necessária e apelo do DF parcialmente providos. Recurso da autora não provido.